Tribunal: TCU
Processo: 025.387/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Arguição de nulidade das deliberações proferidas, por alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em decorrência de citação supostamente inválida.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta arguição de nulidade, apresentada por Juvenal Fernandes de Almeida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo redator, e com fundamento no art. 171 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da arguição de nulidade dos Acórdão 1486/2018-TCU-Segunda Câmara e 12.138/2018-2a Câmara, em relação ao responsável Juvenal Fernandes de Almeida, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com base no art. 174 do Regimento Interno/TCU, tornar insubsistente, em relação ao Sr Juvenal Fernandes de Almeida, os Acórdão 1486/2018-TCU-Segunda Câmara e 12.138/2018-2a Câmara, ante a nulidade da citação do referido responsável por meio dos Ofícios 2949/2017-TCU-Secex-MG e 2950/2017-TCU-Secex-MG; 9.3. determinar à SecexTCE que promova nova citação do Sr. Juvenal Fernandes de Almeida no endereço atual da responsável e dê prosseguimento, após o término do prazo regimental para recebimento das alegações de defesa, à instrução processual destes autos, sem prejuízo de dar cumprimento aos acórdãos em relação ao outro responsável; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao responsável.